Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706825-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ENEDINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DE MÉRITO. PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III. NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. CPC, ART. 485, IV. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. Regularmente intimada, a inércia da credora em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. É dever da credora, maior interessada na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 4. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 5. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente negou vigência ao artigo 485, incisos III, VI e §6o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, não há que se falar em falta de legitimidade ou interesse de agir, uma vez não caracterizado o abandono de causa, mostrando-se irregular a extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, incisos III, VI e §6o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “A decisão agravada não se fundamenta em inércia total da agravante. Os itens 17 a 20 e 26 consignam expressamente que a extinção do processo é consequência do não atendimento de determinação judicial, uma vez que a agravante, ao ser instada a indicar novo endereço para localização do réu ou converter o feito em execução, limitou-se a requerer a suspensão do processo. (...) Conforme esclarecido nos itens 26 a 31, a manutenção da extinção do processo não se fundamenta no abandono de causa (CPC, art. 485, III), mas na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, IV), caracterizado pelo não atendimento à determinação judicial de indicação de novo endereço ou conversão do feito em execução.” (id 57667532, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012